Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703220-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYRANI RIBEIRO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Na procuração outorgada ao advogado acostada em ID 37026121 consta a OAB-MT 21129. Porém, o advogado indica a OAB-SC 61452 na inicial e nas razões recursais. Foi conferido prazo para que a recorrente promover a regularização da representação processual, acostando nova procuração outorgada pela parte, contendo o número da OAB que o advogado indicou nas peças processuais. A recorrente foi instada a promover a regularização da representação processual, acostando ao processo nova procuração outorgada ao advogado, mas manteve-se inerte (ID 38282459). Salvo se atuar em causa própria e para prática de ato considerado urgente, o advogado não pode postular em juízo sem procuração, sendo considerado ineficaz o ato praticado. Não é o caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (ausência de capacidade postulatória) porque o valor da causa é inferior a 20 salários mínimos, de modo que a parte não precisa da assistência de advogado. Todavia, na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41, § 2o, Lei 9.099/1995), sob pena de não ser admitido o recurso. Reputo ineficaz o recurso apresentado por advogado sem procuração regular. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da despesa ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. (e) Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito